Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-57.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001912-57.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEBERSON ANDRE DOS SANTOS - CPF: 038.680.071-56 (RECORRENTE), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (RECORRIDO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001912-57.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1001912-57.2024.8.11.0045

Recorrente:
Cleberson André dos Santos.

Recorrido:
Leonardo de Matos.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DO VÍNCULO CONTRATUAL E DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Contexto Fático e Processual

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por particular em desfavor de advogado, fundada na suposta inexecução de contrato de prestação de serviços advocatícios.

2. Fundamentação

2.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

3.

O documento apresentado como contrato de honorários profissionais contém apenas a assinatura do advogado, carecendo da assinatura do contratante, o que fragiliza a tese da avença formal bilateral.

4.

As mensagens trocadas por aplicativo revelam ausência de comunicação entre as partes por extenso período (dois anos), o que contraria a alegação de confiança continuada no acompanhamento de eventual ação judicial.

5.

A responsabilidade civil do advogado, conforme artigo 32 da Lei n.o 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), exige demonstração de dolo ou culpa, o que não restou caracterizado no caso em análise.

6.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) supostamente pago refere-se, segundo a versão não impugnada do recorrido, à elaboração de cálculos preliminares, sem configuração de inadimplemento contratual.

3. Tese Jurídica

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que
a mera alegação de má prestação de serviços, desacompanhada de prova inequívoca do vínculo contratual e da falha na execução, não enseja o dever de indenizar
,
seja por danos morais ou materiais. Aplica-se à hipótese o entendimento consolidado de que
a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral impede o acolhimento da pretensão indenizatória.

4. Decisão

8.

Recurso
conhecido
e
desprovido
.

Dispositivos Aplicados:
Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55; Lei no 8.906/1994, artigo 32; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66;
Jurisprudência do TJMT:
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10554474920208110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001912-57.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1001912-57.2024.8.11.0045

Recorrente:
Cleberson André dos Santos.

Recorrido:
Leonardo de Matos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Cleberson André dos Santos
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Juizado Especial de Lucas do Rio verde-MT.

Sentença
(Id. 307890386)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, por ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 307890388): orequer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001912-57.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1001912-57.2024.8.11.0045

Recorrente:
Cleberson André dos Santos.

Recorrido:
Leonardo de Matos.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Cleberson Andre dos Santos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais feitos na presente demanda ajuizada pelo recorrente em face do advogado Leonardo de Mattos.

O processo teve origem em ação indenizatória na qual o autor alegou ter contratado os serviços advocatícios do requerido para ajuizamento de duas ações revisionais contra a empresa Sólida Empreendimentos Imobiliários, mediante pagamento de honorários. Sustentou que o advogado não cumpriu o contratado, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que restou comprovada a contratação dos serviços advocatícios através de contrato de honorários assinado pelo requerido, bem como o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais). Argumenta que a ausência de protocolo das ações prometidas gerou danos materiais no valor de R$ 31.501,72 (trinta e um mil e quinhentos e um reais e setenta e dois centavos) e danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se houve efetiva contratação de serviços advocatícios e eventual inadimplemento culposo por parte do requerido.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.o 9.099/95. Contudo, mesmo neste sistema, a comprovação dos fatos alegados permanece essencial para o acolhimento das pretensões.

No caso em análise, embora o recorrente insista na existência de contratação formal, a análise detida dos elementos probatórios revela fragilidades significativas em sua versão dos fatos.

Inicialmente, quanto ao suposto contrato de honorários, observa-se que o documento apresentado pelo autor possui apenas a assinatura do requerido, faltando a assinatura do próprio contratante. Esta circunstância, por si só, compromete gravemente a alegação de que houve efetiva contratação bilateral dos serviços.

Ademais, as conversas de “WhatsApp” juntadas no Id. 307890353 demonstram que, após o contato inicial em janeiro de 2021, o autor somente voltou a se comunicar com o requerido em 2023. Este longo período de silêncio é incompatível com a alegação de que havia expectativa de acompanhamento processual contínuo.

Além disso, a responsabilidade civil do advogado, nos termos do artigo 32 da Lei n.o 8.906/94, exige a demonstração de culpa ou dolo no exercício profissional. No presente caso, não restou comprovado que o requerido assumiu obrigação formal de ajuizar as ações mencionadas, tampouco que sua conduta tenha sido negligente ou dolosa.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a mera alegação de prestação defeituosa de serviços advocatícios não é suficiente para gerar responsabilidade civil, sendo necessária a demonstração inequívoca do vínculo contratual e do inadimplemento culposo.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a existência de danos materiais e morais, verifica-se que estes dependem, necessariamente, da comprovação prévia do inadimplemento contratual, o que não ocorreu no caso concreto.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) reconhecidamente pago pelo autor ao requerido, segundo a versão defensiva não impugnada de forma convincente, destinava-se à elaboração de cálculos preliminares, não configurando pagamento de honorários por serviços efetivamente contratados.

Da análise do contexto probatório, portanto, observa-se que os fatos narrados na exordial não foram comprovados, tampouco demonstrado o nexo causal entre os danos e a conduta do requerido.

De fato, o autor não logrou êxito em comprovar nenhuma das alegações feitas na inicial.

Diante disso, conclui-se que não merece reparos a sentença de primeiro grau, uma vez que o autor não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de direito.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ALEGADO – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. Em casos de alegação de danos materiais, cabe à parte autora demonstrar cabalmente, durante a fase de conhecimento, a existência e extensão dos prejuízos sofridos. A ausência de comprovação na fase probatória não pode ser suprida na fase de cumprimento de sentença, o que levou à improcedência da condenação por danos materiais, uma vez que não foram comprovados os prejuízos alegados. A responsabilidade civil por danos morais à pessoa jurídica exige prova de ofensa à sua honra objetiva, conforme a Súmula 227 do STJ . Não havendo elementos que demonstrem abalo à imagem, reputação ou credibilidade da empresa, a indenização por danos morais é indevida. Comprovada a insuficiência de provas relativas aos danos materiais e à inexistência de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o recurso foi provido, julgando-se improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, foi distribuída entre as partes devido à sucumbência recíproca.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10554474920208110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO . DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1. O deferimento de indenização por danos materiais e lucros cessantes só é possível, quando há nos autos prova incontestável dos alegados prejuízos financeiros suportados pela parte, o que não ocorreu nos autos. 2. Inexistindo nos autos qualquer elemento que indique que a parte tenha sofrido situação vexatória ou violação do direito à honra, à imagem e à personalidade, não há falar em condenação por danos morais . 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015480-41.2014.8.11 .0003, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . PROVA PRODUZIDA QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E OS DANOS ALEGADOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso da parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral em razão de falha na realização de tratamento odontológico . 2. Ausente prova de erro na prestação do serviço odontológico incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, devendo ser confirmada a sentença de primeiro grau. 3. Honorários sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento), na forma do artigo 85, § 11, do CPC . 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010935-37.2016 .8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025